Tribunal: STF
Processo: AI 138485
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. FORMAÇÃO
DEFICIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE
PECA QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 288.
2. A PROVA DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJO PROCESSAMENTO SE
PRETENDE, E OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE NA CORTE A QUO,
E TEMPESTIVO CONSTITUI SEMPRE ELEMENTO INDISPENSAVEL, NO JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O APELO
DERRADEIRO. DE UM LADO, PORQUE, SE O TRASLADO ESTIVER DEVIDAMENTE
INSTRUIDO, PODE-SE, DESDE LOGO, JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SENDO
SEMPRE O JUÍZO SOBRE A TEMPESTIVIDADE   DO APELO UM PRIUS AO EXAME DO
MÉRITO. DE OUTRA PARTE, SABER SE O      RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
TEMPESTIVO CONSTITUI, EM QUALQUER HIPÓTESE,  PRELIMINAR NÃO SÓ AO EXAME
DO MÉRITO, MAS DOS PROPRIOS PRESSUPOSTOS   ESPECIFICOS PARA O
PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INADMITIDO PELO PRESIDENTE DA
CORTE A QUO, NOTADAMENTE QUANDO, NO DESPACHO       AGRAVADO, NÃO SE
AFIRMOU SER O RECURSO TEMPESTIVO. INCUMBE, ADEMAIS,  AO TRIBUNAL AD
QUEM, EM QUALQUER HIPÓTESE, O EXAME DA TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO QUE
HÁ DE JULGAR.
3.   DESTINA-SE O AGRAVO DE INSTRUMENTO,   NA ESPÉCIE, AO EXAME DO
CABIMENTO, OU NÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO, CUJA NÃO
ADMISSAO OCORREU POR DESPACHO DO PRESIDENTE      DO TRIBUNAL A QUO.
NÃO DEVOLVE ELE A APRECIAÇÃO D0 STF APENAS OS      FUNDAMENTOS DA
NÃO-ADMISSAO, MAS, TAMBÉM, DE FORMA AMPLA, O EXAME DOS REQUISITOS DO
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO EXTREMA.
4. A TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRESSUPOSTO DE ORDEM
PÚBLICA DE SEU  CABIMENTO, PODENDO, DESTARTE, VERIFICAR-SE DE OFICIO.
CUMPRE, ASSIM,  EXISTA NO TRASLADO PECA QUE TORNE POSSIVEL ESSA
AFERIÇÃO.
5.  HIPÓTESE EM QUE A INEXISTÊNCIA DESSE ELEMENTO NO TRASLADO CONDUZ A
APLICAÇÃO   DA SÚMULA 288. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
         .